Tribunal: TJSP
Processo: 1010711-68.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c.c Repetição de Indébito. Questionamento da competência do Município de Votuporanga para a exigência do ISS. Serviços médicos. Sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito quanto à coautora sócia, por ilegitimidade ativa, e julgou improcedente o pedido quanto à coautora pessoa jurídica. Pretensão reforma.

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c.c Repetição de Indébito. Questionamento da competência do Município de Votuporanga para a exigência do ISS. Serviços médicos. Sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito quanto à coautora sócia, por ilegitimidade ativa, e julgou improcedente o pedido quanto à coautora pessoa jurídica. Pretensão reforma. Acolhimento em parte.
Ilegitimidade ativa da coautora Bethina para pleitear a restituição de tributos pagos pela pessoa jurídica. Precedentes. Sentença mantida nesse aspecto.
Mérito. ISS. LC 116/03. Competência. Suficiência dos documentos para demonstrar que os serviços médicos foram prestados fora dos limites territoriais de Votuporanga. Artigos 3o e 4o da LC 116/03. Precedentes do STJ. Sentença reformada.
Atualização monetária que deve observar os mesmos índices que a Fazenda Pública utiliza para cobrar seus devedores tributários, observada a Súmula 162 do STJ. Juros moratórios incidentes somente após a fase de conhecimento e que devem ser calculados no mesmo percentual que a Fazenda Pública impõe enquanto credora e somente a partir do trânsito em julgado da condenação. Não incidência de juros moratórios desde a expedição do precatório até o decurso do prazo legal para o seu pagamento, nos termos da Súmula Vinculante 17 do STF.
Sucumbência recíproca caracterizada. Honorários devidos à autora vencedora calculados em 10% sobre o seu proveito econômico. Honorários devidos ao Município arbitrados em R$ 500,00.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372947
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010711-68.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que são apelantes
BETHINA MORI ARAÚJO MAGNABOSCO e DJ MED SERVIÇOS MÉDICOS
SOCIEDADE SIMPLES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010711-68.2018.8.26.0664 -Voto no 16644
2
Voto n. 16644
Ano 2018
Apelação n. 1010711-68.2018.8.26.0664
Comarca:
Voruporanga
Apelante:
Bethina Mori Araújo Magnabosco e outro
Apelado:
Município de Votuporanga
Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Relação
Jurídico-Tributária c.c Repetição de Indébito. Questionamento da competência do Município de
Votuporanga para a exigência do ISS. Serviços médicos.
Sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito quanto
à coautora sócia, por ilegitimidade ativa, e julgou
improcedente o pedido quanto à coautora pessoa jurídica.
Pretensão reforma. Acolhimento em parte.
Ilegitimidade ativa da coautora Bethina para pleitear a
restituição de tributos pagos pela pessoa jurídica. Precedentes.
Sentença mantida nesse aspecto.
Mérito. ISS. LC 116/03. Competência. Suficiência dos
documentos para demonstrar que os serviços médicos foram
prestados fora dos limites territoriais de Votuporanga. Artigos
3o e 4o da LC 116/03. Precedentes do STJ. Sentença reformada.
Atualização monetária que deve observar os mesmos índices
que a Fazenda Pública utiliza para cobrar seus devedores
tributários, observada a Súmula 162 do STJ. Juros moratórios
incidentes somente após a fase de conhecimento e que devem
ser calculados no mesmo percentual que a Fazenda Pública
impõe enquanto credora e somente a partir do trânsito em
julgado da condenação. Não incidência de juros moratórios
desde a expedição do precatório até o decurso do prazo legal
para o seu pagamento, nos termos da Súmula Vinculante 17 do
STF.
Sucumbência recíproca caracterizada. Honorários devidos à
autora vencedora calculados em 10% sobre o seu proveito
econômico. Honorários devidos ao Município arbitrados em
R$ 500,00.
Recurso provido em parte.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Bethina Mori
Araújo Magnabosco e Dj Med Serviços Médicos Sociedade Simples contra a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010711-68.2018.8.26.0664 -Voto no 16644
3
sentença de p. 449/453 que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária c.c repetição de indébito proposta em face do Município de
Votuporanga, reconheceu a ilegitimidade de parte da autora “Bethina Mori Araújo
Magnabosco”, extinguindo a ação sem resolução de mérito o pedido repetitório do
indébito por ela formulado. A r. Sentença também julgou improcedente o pedido da
autora Dj Med Serviços Médicos Sociedade Simples, sob o entendimento de que não
restaram elididas as presunções de legalidade e legitimidade das retenções tributárias
efetuadas. Pela sucumbência, condenou os autores ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Em seu recurso, as apelantes sustentam, em síntese, que (i) não há
que se falar em ilegitimidade passiva da apelante Bethina, pois, embora o contribuinte
seja a pessoa jurídica, a atividade foi desenvolvida pela pessoa física; (ii) o ente
competente para a cobrança é aquele em cujos limites territoriais se deu a efetiva
prestação do serviço; (iii) a apelante Bethina, juntamente com mais dois sócios da
empresa, prestava os serviços nas cidades de Santa Fé do Sul/SP e Aparecida do
Taboado/MS. Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da r. sentença (p.
459/466).
Em suas contrarrazões, a municipalidade alega, em suma, que (i) é
competente para realizar a cobrança, já que é em seu território que a apelante possui
sede e o complexo para desenvolvimento de sua atividade; (ii) o mero deslocamento de
profissionais não altera a competência tributária (p. 472/475).
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado, comporta parcial
provimento.
Inicialmente, há de se destacar que o direito à repetição de indébito
de ISS cabe ao sujeito passivo que efetuou o pagamento indevido, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010711-68.2018.8.26.0664 -Voto no 16644
4
165 do CTN. E, no caso concreto, a autora Bethina Mori Araújo Magnabosco, embora
sócia da empresa, não apresentou qualquer prova de que na condição de pessoa física
suportou o encargo cuja restituição requer, ainda que na condição de terceiro
interessado.
Nesse sentido os seguintes julgados:
“Direito Tributário. IPTU. Repetição de Indébito requerida por novo
proprietário de imóvel. Encargo suportado pelo proprietário anterior.
Art. 165 do CTN. Inocorrência de Cessão do Crédito. Titularidade
exclusiva do antigo proprietário.
1. O direito à repetição de IPTU pago indevidamente é do sujeito
passivo que efetivou o pagamento (CTN, art. 165). Ocorrendo
transferência de titularidade do imóvel, não se transfere tacitamente ao
novo proprietário o crédito referente ao pagamento indevido.
2. Sistema que veda o locupletamento daquele que, mesmo tendo
efetivado o recolhimento do tributo, não arcou com o seu ônus
financeiro (CTN, art. 166). Com mais razão, vedada é a repetição em
favor do novo proprietário que não pagou o tributo e nem suportou,
direta ou indiretamente, o ônus financeiro correspondente.
3. Recurso especial a que se nega provimento” (REsp 593.356/RJ, Rel.
originário Min. Luiz Fux, Rel. para acórdão Min. Teori Albino
Zavascki, DJ de 12/09/2005).
“Tributário. IPTU, taxa de conservação de limpeza e taxa de combate a
sinistros. Ilegitimidade do novo titular de imóvel para pleitear restituição
das quantias pagas por antigo proprietário.
1. Somente aqueles que são sujeitos de uma relação jurídica de direito
material serão legitimados para demandar a respeito desse direito. In
casu, a obrigação tributária é uma relação jurídica que se desenvolveu
entre o fisco e o antigo proprietário do imóvel, o real contribuinte.
2. O novo titular, que não pagou tributos anteriormente devidos e
recolhidos pelo vendedor, não está autorizado a pleitear repetição de
indébito, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. Recurso a que se nega provimento” (REsp 594.339/SP, Rel.
originário Min. Luiz Fux, Rel. para acórdão Min. José Delgado, DJ de
30/08/2004).
Desta feita, tendo em vista a vedação de pleitear-se, em nome
próprio, direito alheio, sem expressa previsão legal autorizadora (art. 6o do CPC),
impõe-se a manutenção do reconhecimento da ilegitimidade ativa da coautora Bethina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010711-68.2018.8.26.0664 -Voto no 16644
5
No mérito, a discussão gravita em torno da competência e da
capacidade tributária ativa para instituir e cobrar o ISS incidente sobre contratos de
prestação de serviços médicos, isto é, se compete ao Município de Votuporanga, no
qual está localizada a sede da empresa prestadora, ou se aos Municípios de Aparecida
do Taboado/MS e Santa Fé do Sul, local onde teriam sido prestados tais serviços.
Os fatos geradores são posteriores à entrada em vigência da LC
116/2003, que assim estabelece em seu art. 3o, ao tratar do local da ocorrência do fato
gerador:
“Art. 3o O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do
estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do
domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a
XXII, quando o imposto será devido no local:
I - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na
falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do §
1o do art. 1o desta Lei Complementar;
II - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas,
no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa;
III - da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02
e 7.19 da lista anexa;
IV - da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da
lista anexa;
V - das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no
caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa;
VI - da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento,
reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros
resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da
lista anexa;
VII - da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e
logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e
congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista
anexa;
VIII - da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de
árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa;
IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de
agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no
subitem 7.12 da lista anexa;
X (VETADO)
XI (VETADO)
XII - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e
congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista
anexa;
XIII - da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas
e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010711-68.2018.8.26.0664 -Voto no 16644
6
anexa;
XIV - da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem
7.18 da lista anexa;
XV - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços
descritos no subitem 11.01 da lista anexa;
XVI - dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou
monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista
anexa;
XVII - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e
guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista
anexa;
XVIII - da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e
congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12,
exceto o 12.13, da lista anexa;
XIX - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos
serviços descritos pelo subitem 16.01 da lista anexa;
XX - do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços
descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa;
XXI - da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o
planejamento, organização e administração, no caso dos serviços
descritos pelo subitem 17.10 da lista anexa;
XXII - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou
metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa.
[...]”
A leitura conjunta dos artigos 3o e 4o da LC 116/2003, contudo,
deixa claro que são duas as hipóteses nas quais o ISS é devido ao município do local da
prestação do serviço. A primeira é aquela que envolve os serviços destacados nos
incisos I a XXII do art. 3o da LC 116/2003, haja ou não estabelecimento prestador
(unidade econômica) no município onde o serviço é prestado. A segunda é aquela em
que há unidade econômica prestadora dos serviços no município onde serviço diverso
daqueles explicitados nos itens I a XXII do art. 3o da LC 116/2003 é prestado, sendo
referida unidade econômica sinônimo de estabelecimento prestador, definição que está
contida no art. 4o da LC 116/2003, que assim dispõe:
“Art. 4o Considera-se estabelecimento prestador o local onde o
contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo
permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou
profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de
sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de
representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser
utilizadas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010711-68.2018.8.26.0664 -Voto no 16644
7
Pois bem.
Ao analisar as notas fiscais juntadas aos autos (p. 105/257), é
possível se inferir que a sociedade autora prestou serviços médicos no período de 2013
a 2017 ao Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Aparecida do
Taboado/MS e à Santa Casa de Misericórdia de Santa Fé do Sul/SP. Importante
destacar que tais fatos não foram contestados pela municipalidade, que defendeu a
legalidade da tributação unicamente em função da existência de sede da autora nos seus
limites territoriais.
Importante destacar que, pelas regras de experiência comum, pelo
tempo da prestação e pela natureza dos serviços prestados, e a despeito da ausência dos
contratos dos serviços, é possível concluir pela necessidade de existência de uma
unidade profissional dentro das dependências das tomadoras (hospital e ambulatório), a
qual já se mostra suficiente para configuração de um estabelecimento prestador
(unidade econômica).
Assim, há nos autos elementos suficientes para que se conclua que
os serviços médicos foram efetivamente prestados pela apelante nas dependências das
tomadoras, isto é, em Aparecida do Taboado/MS e Santa Fé do Sul/SP, razão pela
qual pertence, aos respectivos Municípios, a legitimidade para a exigência do ISS
incidente sobre os serviços aqui analisados.
Nesse sentido já decidiu o STJ, ao analisar casos semelhantes
(relativos a serviços médicos):
“TRIBUTÁRIO.
ISS.
SUJEIÇÃO
ATIVA.
ENTENDIMENTO
FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 1.060.210/SC. LEI
COMPLEMENTAR
116/2003.
SERVIÇOS
MÉDICOS.
COMPETÊNCIA
PARA
COBRANÇA.
FATO
GERADOR.
MUNICÍPIO
EM
QUE
O
SERVIÇO
É
EFETIVAMENTE
PRESTADO.
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.060.210/SC, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010711-68.2018.8.26.0664 -Voto no 16644
8
consolidou o seguinte entendimento: "(b) o sujeito ativo da relação
tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município sede do
estabelecimento prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, é aquele
onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada,
assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou
profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes
à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de
leasing financeiro e fato gerador do tributo".
2. Nessa linha, o acórdão recorrido encontra-se em desconformidade
com o entendimento firmado no âmbito do STJ, uma vez que, tratando-
se de fato gerador do ISS ocorrido na vigência da Lei Complementar n.
116/2003, o sujeito ativo da relação tributária é o município no qual o
serviço é efetivamente prestado. Rever a conclusão do Tribunal de
origem quanto ao lugar em que se deu a incidência do imposto, por sua
vez, demanda revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos,
vedado nesta instância conforme o entendimento consolidado na
Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial").
3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1774005/SP, Rel.
Ministro herman benjamin, segunda turma, julgado em 11/06/2019, DJe
01/07/2019)
“Tributário e Processual Civil. ISSQN. LC 116/03. Competência. Local
estabelecimento prestador. Súmula 83/STJ. Fundamento não atacado.
Súmula 283/STF.
1. De acordo com os arts. 3o e 4o da LC 116/03, a municipalidade
competente para realizar a cobrança do ISS é a do local do
estabelecimento prestador dos serviços. Considera-se como tal a
localidade em que há uma unidade econômica ou profissional, isto é,
onde a atividade é desenvolvida, independentemente de ser formalmente
considerada como sede ou filial da pessoa jurídica. Isso significa que
nem sempre a tributação será devida no local em que o serviço é
prestado. O âmbito de validade territorial da lei municipal
compreenderá, portanto, a localidade em que estiver configurada uma
organização (complexo de bens) necessária ao exercício da atividade
empresarial ou profissional.
2. Afastar a aplicação das regras contidas na LC 116/03 apenas seria
possível com a declaração de sua inconstitucionalidade, o que
demandaria a observância da cláusula de reserva de plenário.
3. No caso, o tribunal a quo concluiu que os serviços médicos são
prestados em uma unidade de saúde situada no Município de Canaã, o
que legitima esse ente estatal para a cobrança do ISS.
4. A recorrente deixou de combater o fundamento do acórdão recorrido
para refutar a suposta violação dos princípios da bitributação e da
segurança jurídica - que a autoridade apontada como coatora e o
Município impetrado não compuseram a relação processual precedente.
Incidência da Súmula 283/STF. Ademais, dos elementos mencionados
pela Corte de Origem, não é possível precisar em que local eram
prestados os serviços cuja tributação pelo ISS foi discutida no bojo da
outra ação mandamental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010711-68.2018.8.26.0664 -Voto no 16644
9
5. Recurso especial conhecido em parte e não provido." (REsp
1160253/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
10/08/2010, DJe 19/08/2010)”
Merecem destaque as seguintes considerações tecidas pelo Ministro
em seu Voto (REsp 1160253/MG):
“[...] Como se observa, a municipalidade competente para realizar a
cobrança do ISS é a do local do estabelecimento prestador dos serviços.
Considera-se como tal a localidade em que há uma unidade econômica
ou profissional, isto é, onde a atividade é desenvolvida,
independentemente de ser formalmente considerada como sede ou filial
da pessoa jurídica.
Isso significa que nem sempre a tributação será devida no local em que
o serviço é prestado. O âmbito de validade territorial da lei municipal
compreenderá a localidade em que estiver configurada uma organização
(complexo de bens) necessária ao exercício da atividade empresarial ou
profissional.
Assim, por exemplo, se uma sociedade empresária estabelecida num
determinado município, presta o serviço uma única vez em outro
município, o ISS é devido no local em que sediada. No entanto, se essa
mesma sociedade aluga uma sala comercial nesse outro município,
contrata funcionários e lá passa a exercer a atividade econômica, a
tributação, aí sim, será devida na localidade em que prestado o serviço.
[...]” grifei.
A respeito da questão, assim ensina Aires F. Barreto:
“O único critério prestigiado pela Constituição é o de considerar devido
o ISS no local da prestação, ou seja, onde se consumar o fato tributário,
ou, em outras palavras, onde se produzirem os resultados da prestação
do serviço.” (In Curso de Direito Tributário Municipal, Ed. Saraiva,
2009, p. 345).
Assim, analisando-se o disposto nos arts. 3o e 4o da LC 116/2003,
bem como o conjunto probatório e as particularidades do caso, conclui-se que a
competência para exigir o ISS em debate é dos Municípios onde os serviços foram
prestados de forma continuada.
Mais não é preciso dizer, devendo ser parcialmente reformada a r.
sentença apelada para julgar procedente o pedido em relação à autora Dj Med Serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010711-68.2018.8.26.0664 -Voto no 16644
10
Médicos Sociedade Simples e determinar a devolução dos valores indevidamente
recolhidos ao Município de Votuporanga, mantida a extinção da autora ilegítima
Bethina Mori Araújo Magnabosco.
A restituição se limitará aos valores comprovadamente recolhidos e
que serão apurados oportunamente em liquidação do julgado, observada a prescrição
quinquenal.
Diante da sucumbência recíproca (reconhecida em razão da
extinção sem resolução do mérito quanto à co-autora Bethina), devem as partes arcar
com 50% das despesas processuais, cada uma, ficando ambas condenadas ao
pagamento de honorários, os quais ficam fixados para a advogada das autoras em 10%
sobre o proveito econômico obtido pela autora legítima (a ser apurado oportunamente)
e, para a municipalidade (ou seus procuradores se houver lei nesse sentido) em R$
500,00, em observância aos preceitos do artigo 85 do CPC.
Quanto à atualização monetária do indébito, diante do que foi
decidido pelo C. STF no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947
(Tema 810), a Fazenda Pública deverá observar o mesmo índice que impõe aos
devedores dos seus impostos, bem como considerar a Súmula 162 do STJ para o termo
inicial de incidência.
No que pertine aos juros moratórios, que somente são devidos
após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão proferidos na fase de conhecimento
do processo, observo que o C. STF, ao julgar a ADI 4.357, reconheceu a
inconstitucionalidade de sua vinculação aos índices da caderneta de poupança em
matéria tributária. Assim, em razão do mesmo princípio da isonomia observado
quando da fixação da atualização monetária, os juros devem ser calculados no mesmo
percentual que a Fazenda Pública impõe enquanto credora, que, em regra, é de 1% ao
mês (§ 1o do art. 161 do CTN), salvo se houver lei local em sentido diverso.
Quanto ao aspecto temporal, os juros de mora incidem desde o
trânsito em julgado desta decisão (Súmula 188 do STJ) até a efetiva satisfação do
crédito. Não correrão juros moratórios desde a expedição do precatório ou RPV até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010711-68.2018.8.26.0664 -Voto no 16644
11
decurso do prazo legal para o respectivo pagamento (Súmula Vinculante 17 do STF).
Por outro lado, oportunamente há que se observar que “Incidem os juros da mora no
período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do
precatório” (Tese firmada no Tema 96 de Repercussão Geral do STF, RE 579.431,
sessão de 19/04/2017).
Finalmente, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das
partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso, a
fim de julgar procedente o pedido da coautora Dj Med Serviços Médicos
Sociedade Simples , na forma exposta, e condenar o Município à restituição dos
valores indevidamente recolhidos a título de ISS, mantida, no entanto, a
extinção da demanda em relação à coautora ilegítima. Explicita-se, no mais, os
critérios para incidência de correção monetária e juros de mora.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)